Tribunal: STF
Processo: ARE 1356522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA EM FACE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que considerou o recurso extraordinário interposto na origem intempestivo.



    Sustenta a parte agravante que o recurso é tempestivo.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, RECONSIDERO a decisão ora agravada (doc. 10).



    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.



    No recurso extraordinário se apontou violação aos arts. 1º, III, 5º, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    No caso, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consignou, in verbis:



    “(...) 
NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.”



    Com efeito, em relação ao art. 93, IX, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/18)



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18).



    De outro lado, em relação aos demais dispositivos, a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, atraindo Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020)



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 102, § 2º, DA LEI CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Cerceamento de defesa. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020)



    Demais disso, o tribunal de origem assentou, in verbis:



    “(...)



    Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite de 25 de fevereiro de 2.020, JOÃO VITOR UZAI trazia consigo, para fins de tráfico, nove invólucros de maconha, quatorze eppendorfs de cocaína e oito porções da mesma substância na forma de crack. Com efeito, o réu, na Delegacia, optou pelo silêncio (fls. 09). 



    Em juízo, admitiu a acusação, afirmando que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao espúrio comércio, provindo o dinheiro da atividade ilícita (link de acesso a fls. 117). 



    Observe-se, por oportuno, o inegável peso da confissão judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu. 



    (...)



    Inegável, portanto, o vínculo entre os tóxicos e o recorrente, cabendo realçar que a razoável quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (14,7g de maconha em 09 invólucros, 2,2g de cocaína em 14 eppendorfs e 2g da mesma substância na forma de crack em 08 porções) reforçam o tráfico praticado por JOÃO VITOR. 



    (...)



    Desnecessárias maiores considerações sobre a robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da Defesa em face da solução condenatória. 



    Nítida, ainda, a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto verificado o crime numa praça pública e nas imediações de campo de futebol e de instituição de ensino, consoante laudo a fls. 41/44. 



    Cabe observar que, para a configuração da majorante, pouco importa apurar se o réu mirava os frequentadores de tais locais com a vil mercancia, cuidando o dispositivo legal de situação objetiva. 



    (...)



    Assim, demonstrada a materialidade através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fls. 05), dos laudos de local (fls. 41/44), de constatação provisória (fls. 06) e de exame químico toxicológico (fls. 38/39), a par de apurada a autoria do tráfico à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, cinco (5) anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa. 



    O apelante acabou beneficiado, isso porque a razoável quantidade, a variedade e a natureza acentuadamente lesiva de parte das drogas apreendidas desnudam dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias, vedada a revisão do julgado ante a resignação da Justiça Pública. 



    (...)



    A circunstância negativa em pauta não só autoriza o acréscimo da pena básica como, também, denota dedicação a atividade criminosa e integração a organização espúria, havendo pronunciamento em tal sentir há pouco externado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RACIONALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA” (STJ, HC 361912/SP, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 06-12-2016, grifou-se). 



    (...)



    Já na segunda fase da dosimetria, a reprimenda não se alterou diante da menoridade relativa (o agente contava 18 anos de idade à época do fato fls. 13) e confissão espontânea reconhecidas na sentença, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal, majorou-se a sanção de um sexto (1/6) em face da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06 para, em seguida, reduzi-la de um quarto (1/4) em razão do privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante, chegando-se ao patamar definitivo de quatro (4) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão, mais quatrocentos e trinta e oito (438) dias-multa, unidade no piso, à mingua de outras causas modificadoras.



    Evidente o equívoco, porquanto, primeiro, o acusado não demonstrou exercer função lícita de forma satisfatória (ao contrário, na fase extrajudicial, declarou-se “desempregado” 11), detalhe apto a indicar ser a mercancia espúria a “profissão” ou meio de vida dele, daí a dedicação a atividade criminosa incondizente com a minorante em pauta. 



    (...)



    Diga-se, ainda, que tráfico “circunstanciado” (vale dizer, com observância da majorante antes reportada) denota um plus de reprovabilidade também colidente com o privilégio. Importa dizer que, por se mostrar descabida a minorante em pauta, consequência lógica é a impossibilidade de se conferir redução mais benéfica ao agente, já agraciado com a errática solução dada em primeiro grau. 



    Inconcebíveis, igualmente, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências no caso claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que a circunstância adversa alhures observada e o montante da carcerária imposta (superior a quatro anos) tornam sem sentido análise da matéria a fundo (artigos 44, incisos I e III e 77, caput, inciso II, ambos do Código Penal). 



    De resto, mantém-se o regime semiaberto para início de cumprimento da corporal, sendo certo que o retiro pleno é o único adequado ao tráfico e à circunstância negativa antes mencionada do mesmo modo inconciliável com retiro menos severo (artigos 42 da Lei de Tóxico e 33, § 3º, do Código Penal), lamentada, vez mais, a inércia da acusação. Solução mais branda como a dada em primeiro grau propicia sentimento de impunidade, com odioso incentivo à prática de delito que há muito atormenta a população, decorrendo o retiro pleno também da maior severidade decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5º, XLIII). 



    Isso, destaque-se, não representa mera opinião a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado através de circunstância desfavorável (porte de expressiva quantidade e variedade de substâncias altamente nocivas à higidez física ou psíquica da população, a par do alto poder viciante da cocaína na forma de crack), sem se ignorar o cometimento de infração penal de indiscutíveis gravidade e repercussão.”



    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.239.775-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. • É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. • Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. • A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de Repercussão Geral. O Tribunal local concluiu que o recorrente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o modus operandi empregado, aliado à quantidade da substância entorpecente apreendida, denotaria a dedicação do recorrente ao crime. • Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.147.695-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/09/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente